Tribunal: TJDFT
Processo: 0740723-50.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0740723-50.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: ANTONIO JOSE DE SOUSA SALES EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, ANTONIO JOSE DE SOUSA SALES, RAIMUNDO NONATO PAIVA, ITALO HENRIQUE ARAUJO FREITAS, CLAUDIA BRAULE DE SOUZA À d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 29 de julho de 2025. Desembargador JAIR SOARES